Tribunal: TJDFT
Processo: 0730130-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RENDA BRUTO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação de insuficiência de recursos, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Cabe à parte requerente demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo.
2. O critério utilizado para aferir a hipossuficiência pode ser pautado nos parâmetros adotados pela Defensoria Pública, que considera hipossuficiente o indivíduo cuja renda familiar não ultrapasse cinco salários-mínimos no âmbito distrital, ou R$ 2.000,00, conforme diretrizes da Defensoria Pública da União.
3. No caso concreto, foram juntados aos autos contracheques que demonstram que o recorrente, Terceiro Sargento do CBMDF, aufere renda bruta em torno de R$ 12.008,50, quantia essa superior ao que se tem definido como insuficiente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.